Tribunal: TJMT
Processo: 1003999-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003999-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDINEI FERNANDES - CPF: 951.811.801-91 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo reclamado contra sentença
que
julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade percebido pel
o

servidor
pública estadual ocupante do cargo de Policial Penal, determinando o restabelecimento do pagamento na folha e condenando o Estado ao pagamento retroativo desde abril/2024, com correção monetária e juros nos termos
dos temas 810 e 1170 do STF
, bem como às verbas eventualmente descontadas até
implementação do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se é válida a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A suspensão de vantagem pecuniária já incorporada à remuneração, ainda que não configure direito adquirido em caráter absoluto, exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral.

4
. Não houve a juntada de
quaisquer documentos
que comprovasse a
instrução processual mínima
, o que culminou pela ausência de
acesso pleno aos laudos técnicos, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988.

5.O Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado, reconheceu expressamente a nulidade da suspensão do adicional sem contraditório e ampla defesa, determinando a manutenção do pagament
o.

6.O entendimento consolidado do STJ no Tema 905 e a EC 113/2021 orientam a aplicação do IPCA-E até 1º/12/2021 e, a partir dessa data, da Taxa SELIC como índice único para correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A suspensão de pagamento do adicional de insalubridade exige prévio processo administrativo formal que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2.A comunicação unilateral e a concessão de prazo reduzido, sem a integral disponibilização dos laudos técnicos, são insuficientes para legitimar o ato administrativo de cessação da vantagem pecuniária.

3.Os débitos retroativos decorrentes da suspensão indevida devem ser atualizados pelo IPCA-E até 1º/12/2021 e, a partir dessa data, pela Taxa SELIC, observados os limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 43 e 46; Lei Complementar Estadual nº 389/2010,
arts
. 18 e 20; Lei Complementar Estadual nº 457/2011, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, Tema 905; TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000; N.U 1000694-92.2025.8.11.
0001, Rel.
: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, inconformado com a sentença
que julgou procedente o pedido inicial, determinando
o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade e
sua respectiva implementação na folha de pagamento, ao menos enquanto não instaurado processo administrativo para sua reavaliação, bem como condenar o demandado ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, em grau mínimo, referente aos períodos de 04/2024 até a efetiva implementação do referido adicional
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
capu
t, da Lei 9.099/95.

Conforme se extrai da petição inicial, a reclamante é servidor públic
o
estadual, exercendo o cargo de Policial Penal, atualmente lotada na
DIR DA COLONIA PENAL AGRICOLA.

Aduz que recebia o adicional de insalubridade em virtude das atividades desempenhadas em condições insalubres.

Alega que tomou conhecimento de que a Administração Pública elaborou um novo LTCAT e LIP e que, consequentemente, não teria mais direito ao recebimento do referido adicional.

S
ustenta que a situação demonstra flagrante ilegalidade, não podendo o servidor ficar à mercê da autoridade, sem resposta convincente a sua legítima pretensão.

Ressalta que, em momento anterior à cessação do adicional, não foi cientificada da decisão proferida ou da autoridade que a determinou, tampouco foi intimada para acompanhar a elaboração dos laudos técnicos, nem obteve cópia de sua conclusão.

O reclamado, ao apresentar contestação, sustentou a inexistência do direito ao pagamento do adicional, com fundamento na conclusão do laudo técnico, e defendeu a cessação da verba diante da ausência das condições que fundamentavam sua concessão.

Pois bem, a Lei Complementar nº 389/20140, que regulamenta a carreira dos profissionais do sistema penitenciário estadual, dispõe o seguinte:

Art. 18 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 20O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídioperceberá:

I -
ajuda
de custo;

II -
indenização
por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II -
adicional
por prestação de serviço extraordinário;

IV -
adicional
noturno.
(grifei)

A Lei Complementar Estadual nº 457/2011, por sua vez, dispõe em seu artigo 8º, parágrafo único:

Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres,fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação desta lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.

Cumpre destacar o Mandado de Segurança Coletivo ajuizado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Processo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, no qual foi concedida segurança determinando que a autoridade coatora se abstivesse de suspender o pagamento do adicional de insalubridade aos filiados do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN, com trânsito em julgado em 11/12/2024, cuja ementa segue transcrita:

EMENTA: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança.Suspensão de adicional de insalubridade. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva.Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa.

I. Caso em exame. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de
Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decisão administrativa estipulando data para suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado.O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE; (
ii
) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado; (
iii
) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir. 3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório. 4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese. 6. Mandado de segurança no qual se concede a ordem em definitivo. Concessão da segurança para manter o pagamento do adicional até a conclusão de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida. 2. Apenas a autoridade
que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024.

(N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024) (grifei).

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Tema 138 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
” (grifei).

A propósito, colaciono aqui julgado proferido recentemente por esta Relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO.
SUSPENSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela
juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor público estadual para declarar a nulidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, determinando seu restabelecimento na folha de pagamento e condenando o ente estadual ao pagamento retroativo do adicional, desde a data da suspensão (março de 2024), com correção pela SELIC. A sentença determinou, ainda, que a execução observe a alçada da Lei nº 12.153/2009 e o entendimento firmado no Tema 1030 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Administração Pública pode suspender unilateralmente o pagamento de adicional de insalubridade sem garantir ao servidor o contraditório e a ampla defesa; (
ii
) definir se, ausente procedimento administrativo regular, é válida a decisão baseada exclusivamente em laudos técnicos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de pagamento de verba remuneratória decorrente de condição especial de trabalho, como o adicional de insalubridade, exige a instauração de processo administrativo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa ao servidor, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e conforme tese fixada no Tema 138 de Repercussão Geral pelo STF.

4. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela Administração não suprem a necessidade de procedimento administrativo formal com ciência e possibilidade de manifestação do servidor afetado, sob pena de nulidade do ato administrativo.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive no Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhece a ilegalidade de suspensão
do adicional de insalubridade baseada em ato unilateral, sem prévio procedimento administrativo.

6. A sentença recorrida observa os dispositivos legais aplicáveis (LC Estadual nº 389/2010 e LC nº 457/2011), que asseguram o adicional aos profissionais do sistema penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, conforme a legislação pertinente e normas regulamentadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode suspender o pagamento do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

2. A utilização de laudos técnicos unilaterais não supre a ausência de processo administrativo regular.

3. A suspensão de vantagem pecuniária de caráter continuado exige observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, ainda que se alegue alteração nas condições fáticas que ensejaram a concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 43 e 46; Lei nº 12.153/2009; CPC/2015, art. 487, I; LC/MT nº 389/2010,
arts
. 18 e 20; LC/MT nº 457/2011, art. 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, j. 03.09.2024; TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, j. 07.11.2024.

(N.U 1000694-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma
Recursal, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025) (grifei).

Ademais, a
correção monetária e os juros moratórios incidem conforme os Temas
n.°
810, do STF, e
n.°
905, do STJ, até a vigência da EC
n.°
113/21, quando passa a ser aplicável exclusivamente a taxa
Selic
, matéria de ordem pública que pode ser corrigida de
ofício
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,

e
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, de ofício, para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n° 113/2021.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025